Tribunal: TJDFT
Processo: 0709488-48.2019.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE BEM IMÓVEL. ALTERAÇÃO DO NÚMERO DA MATRÍCULA DO IMÓVEL SEM INFORMAÇÃO NA MATRÍCULA ORIGINÁRIA. DESÍDIA DO EMBARGADO NÃO COMPROVADA. INCUMBÊNCIA DOS EMBARGANTES. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SÚMULA 303/STJ. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. VEDAÇÃO AO REFORMATIO IN PEJUS. SENTENÇA MANTIDA.
1. “Pelo princípio da causalidade, quem dá causa à lide deve suportar os ônus da sucumbência, uma vez que não pode o processo reverter em dano de quem tinha razão para instaurar.” (TJDFT. Acórdão 1233987, 07049537020198070020, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 27/2/2020, publicado no DJE: 17/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 1.2. Especificamente em relação a Embargos de Terceiro, o Superior Tribunal de Justiça sumulou o entendimento de que "em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios" (Súmula 303, STJ). 1.3. A Súmula foi editada para os casos em que a penhora é efetuada em razão da ausência de registro do compromisso de compra e venda de imóvel pelo embargante. Em outras palavras, se o embargante tivesse registrado o compromisso, a penhora não teria sido realizada, elidindo-se a constrição. Nota-se que, segundo a Súmula, a providência, a fiscalização do ato de registro cabe ao embargante, motivo pelo qual se considera que deu causa ao ajuizamento da demanda, devendo arcar, à luz do princípio da causalidade, com os ônus sucumbenciais.
2. No caso vertente, houve modificação do número da matrícula do imóvel, objeto da penhora. Ao ser realizada pesquisa junto ao sistema de registro, o imóvel dos embargantes foi encontrado sob a matrícula 72.967 do 3o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal em nome da embargada Transbrasil S/A Linhas Aéreas sem nenhuma referência ao novo número de matrícula no 6099 registrado no Cartório de 7o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, conforme certidão de ônus juntada aos autos.
3. O DISTRITO FEDERAL, embargado, por ocasião do pedido de penhora, cercou-se das cautelas necessárias, uma vez que inexistia qualquer anotação no registro originário quanto à mudança do número da matrícula do imóvel.3.1. Em tese, caberia aos embargantes fiscalizar a matrícula, no momento em que registraram a escritura pública de compra e venda.
4. À luz do princípio da causalidade, a presente demanda somente foi ajuizada dada a ausência de cautela dos embargantes ao registrarem o bem. Seria o caso, portanto, de serem condenados a arcar com os ônus sucumbenciais. 4.1.No entanto, o presente recurso foi interposto pelas advogadas dos embargantes com o objetivo de condenar o embargado por tais ônus. Reformar a sentença (que não arbitrou honorários de sucumbência) para condenar os embargantes significaria reformatio in pejus, razão por que a sentença deve ser mantida.
5. Recurso conhecido e desprovido.